Tribunal: STF
Processo: HC 229631
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Agravo Regimental em Habeas Corpus. Iniciativa do juiz na inquirição de testemunhas. Ausência do membro do Ministério Público. Art. 212 do CP. Nulidade relativa. Demonstração de prejuízo: ausência. Preclusão.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão de reconsideração mediante a qual foi dado provimento a agravo regimental da defesa e deferida a ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a nulidade da ação penal desde a audiência de instrução e julgamento. 



    2. A defesa alegou ter havido a inquirição das testemunhas pelo Magistrado a quo, sem a presença do membro do Ministério Público, em violação ao sistema acusatório e ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal, ocasionando nulidade absoluta aferível a qualquer tempo.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste no reconhecimento ou não da nulidade pela ausência do órgão de acusação na audiência de instrução e julgamento, tanto pela inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal, quanto pela violação ao princípio acusatório pelo protagonismo judicial.



    III. Razões de decidir



    4. A simples ausência do representante do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento e a iniciativa do Magistrado na inquirição de testemunhas não representa, por si só, a nulidade do ato.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a inobservância à ordem prevista no art. 212 do CPP constitui nulidade relativa. Ademais, mesmo para as nulidades absolutas, exige a demonstração de prejuízo e a arguição em momento oportuno, sob pena de preclusão.



    6. Não há demonstração concreta de prejuízo processual que justifique o reconhecimento de nulidade, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563). Tampouco revelado desvirtuamento na função desempenhada pelo órgão julgador no caso concreto, pelo fato de o Magistrado ter realizado, de forma imparcial, a inquirição das testemunhas, da vítima e do agravado, na ausência do órgão acusatório.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental provido, para denegar a ordem de habeas corpus.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 212 e 563.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 207.940-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/03/2022; RHC nº 208.024-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/03/2022; HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018; RHC nº 208.889-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022; RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021; HC nº 212.669-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2022; HC nº 135.371/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/10/2016.